Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800030-06.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RENATO DA SILVA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800030-06.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KELLY RIBEIRO SILVA.

PACIENTE: JOSÉ RENATO DA SILVA MACIEL.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DE LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES, NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, O COACTO NÃO ESTAVA NA COMPANHIA DAS CRIANÇAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

2. Embora a impetrante tenha acostado aos autos 02 (duas) certidões de nascimento de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, ao contrário, no momento da prisão em flagrante delito, o coacto não na companhia dos filhos;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ RENATO DA SILVA MACIEL, preso em flagrante delito no dia 07/11/2020 e sua custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na posse de 04 (quatro) trouxas de Maconha e 34 (trinta e quatro) trouxas de Oxi, além da quantia em espécie de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) em notas fracionadas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) não realização da audiência de custódia; b) o paciente é pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, um de 06 (seis) anos e outro de 09 (nove), tendo direito a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na forma do artigo 318, Inciso II, do CPP, vez que é o único responsável pelos cuidados dos filhos; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva ou que seja substituída a custódia extrema por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4310135 - páginas 1 e 6), o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 06/11/2020, por volta das 14H00, na Avenida Comandante Pedro, Bairro Centro, próximo ao Posto Yamaga, município de Acará, Estado do Pará, o coacto e Jhonatan dos Santos foram flagrados por policiais militares, em posse de 04 (quatro) trouxas de Maconha e 34 (trinta e quatro) trouxas de Oxi, além da quantia em espécie de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) em notas fracionadas.

Consta ainda que policiais militares avistaram o paciente e seu comparsa em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem dos mesmos, momento em que foram flagrados tentando se livrar da droga, jogando no chão as 04 (quatro) trouxas de Maconha, que foram localizadas pelos agentes de segurança.

Após efetuarem a prisão dos pacientes, os policiais militares encontraram no ponto comercial identificado como “Comércio Gaguinho” a quantia de 34 (trinta e quatro) trouxas de Oxi, material este também pertencente aos coactos.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Consequentemente, nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE E É POSSUIDOR DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Embora a impetrante tenha acostado aos autos 02 (duas) certidões de nascimento, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, ao contrário, no momento da prisão em flagrante delito, o coacto não estava na companhia dos filhos.

Finalmente, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021